Tribunal: TJSP
Processo: 0007187-76.2010.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007187-76.2010.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes
ADRIANO NUNES DOS SANTOS e NILSON AVELINO SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo interposto por Adriano Nunes dos Santos
e deram parcial provimento ao recurso de Nilson Avelino Santos, para
reduzir suas penas para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U." , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação n. 0007187-76.2010.8.26.0271
Comarca de Itapevi - Vara Criminal
Apelantes: Adriano Nunes dos Santos e Nilson Avelino Santos
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Carolina Hispagnol Lacombe
Voto n. 37759

Vistos.
Adriano Nunes dos Santos e Nilson Avelino Santos foram
condenados, cada qual, por infração ao artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do
Código Penal, o primeiro, a 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime
fechado, e 13 dias-multa, no mínimo legal; o segundo, a 08 anos, 03 meses e
16 dias de reclusão, em regime idêntico, e 20 dias-multa, valor unitário mínimo.
Inconformados, apelam. O réu Adriano requer absolvição, por
insuficiência de provas; o acusado Nilson, de sua vez, postula a
desclassificação do delito de roubo impróprio para furto, em concurso material
com lesão corporal leve. Subsidiariamente, o réu Nilson requer (i) fixação das
penas-base no mínimo legal ou sua fixação pouco acima do mínimo, (ii)
aplicação da atenuante da confissão espontânea, (iii) compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e (iv)
imposição de regime de cumprimento de pena mais benéfico. Requer o
acusado Adriano, ainda, a fixação de regime semiaberto para o cumprimento
da pena.
Recursos bem processados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Consta do aditamento da denúncia (fls. 122/124) que, no dia
20 de setembro de 2010, na Rua José Michelotti, 300, na cidade de Itapevi,
Nilson Avelino Santos e Adriano Nunes dos Santos subtraíram, mediante
rompimento de obstáculo, uma bolsa preta, uma bolsa azul, doze pares de
chinelo “Ipanema”, uma blusa e uma bermuda, bens pertencentes a Eloi Luiz
Praxedes Filho, empregando violência contra Jean Magno Leite, a fim de
assegurar a impunidade do crime anterior e a detenção dos objetos.
O aditamento da inicial acusatória foi recebido a fl. 171.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fls.14/17), laudo pericial do veículo VW / Kombi
(fls. 80/81), laudo pericial do veículo Fiat / Fiorino Flex (fls. 83/89), laudo de
exame de corpo de delito e laudo complementar da vítima Jean (fls. 187 e
245).
Silente na fase administrativa, em juízo o acusado Adriano
negou participação no delito. Disse que, na data dos fatos, atendeu pedido de
Nilson para acompanhá-lo até o pronto-socorro, pois ele estava passando mal.
Quando chegaram no “P.S”, Nilson desceu do carro, tendo permanecido no
interior do veículo. Depois, Nilson apareceu correndo, entrou no carro e, na
hora que ia sair, o guarda municipal sacou a arma. Ficou assustado, abaixou-
se no banco e, quando se levantou, foram detidos por guardas municipais.
Antes disso, Nilson colidiu o veículo com uma perua. Não viu Nilson mexendo
no carro da vítima; achou que ele estava sendo atendido no “P.S”. Não sabe
informar qual o problema de saúde que Nilson apresentava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
4
Também silente na fase administrativa, Nilson admitiu em juízo
que pegou os objetos que estavam no veículo Fiorino. Quando as pessoas
começaram a gritar, entrou no carro e saiu. O guarda municipal entrou na
frente do veículo. Não teve intenção de machucar o guarda ou tirar sua vida.
Em seguida, colidiu com uma Kombi e foram abordados por guardas
municipais. Adriano “não teve nada a ver” com o furto, tendo ficado no carro.
Acredita que Adriano sabia o que ele estava fazendo, pois estavam juntos.
O ofendido Eloi relatou que estava saindo do hospital com seu
filho, quando viu um senhor de idade estourando a borracha e abrindo a porta
de seu veículo. Então, gritou ”sai daí que o carro é meu”. O réu saiu com uma
caixa, entrou no carro dele e atropelou o guarda da guarita e, em seguida, os
agentes foram presos por outros guardas municipais. De início, viu somente
um furtador; o outro estava no carro, já com a mercadoria que tinham retirado
pela porta. O guarda municipal pediu para o motorista parar, mas ele acelerou
mais o carro, atropelando-o.
O guarda municipal Jean narrou que estava dentro de sua
guarita quando o dono do veículo Fiorino, saindo de atendimento médico, viu
dois indivíduos mexendo em seu carro e começou a gritar. Saiu da guarita e,
quando os réus o viram, entraram no carro. Foi tentar pará-los, eles
aceleraram e o motorista jogou o carro em cima dele. Eles acabaram colidindo
com um carro da prefeitura. Pediu auxílio e os parceiros da guarda municipal
detiveram os réus. Indagado, disse que não deu tempo de sacar a arma, pois,
“quando estava sacando, o carro estava em cima de mim e o impacto foi forte
que quebrou a “fiel” da arma, meu cinturão caiu, a arma foi para o outro lado,
fiquei com bastante escoriações, a perna engessada, ele veio para me
atropelar”. Não entrou na frente do veículo; o réu é quem jogou o carro em
cima dele. O carro só não passou por cima dele, porque, na hora, por reflexo,
saltou de lado, pegou na sua perna e “voou por cima do carro”. A vítima da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
5
subtração mencionou que viu os dois mexendo no seu veículo.
O guarda municipal Adailton informou que estavam em
patrulhamento quando avistaram o carro saindo em alta velocidade do pronto-
socorro, vindo a colidir com uma Kombi na sequência. Fizeram a abordagem.
Os réus não queriam parar o veículo, então fizeram bloqueio com a viatura.
Foram informados de que tinha ocorrido um furto dentro de um veículo e que
um “CGM” tentou parar o veículo onde os agentes estavam e foi atropelado.
Os objetos subtraídos estavam dentro do veículo dos réus.
Inviável afastar-se a responsabilidade penal do acusado
Adriano, como pretendido pela defesa.
Ora, Adriano estava na companhia do corréu e, se
permaneceu no carro enquanto ele perpetrava o furto, evidentemente, viu a
ação, pois o veículo Fiorino da vítima estava próximo e, além disso, Nilson
arrombou o carro para pegar a “res”. Não há, pois, como aceitar sua versão de
que achava que Adriano estava sendo atendido no pronto-socorro. Aliás, a
estória contada pelos réus, de que Adriano foi levar Nilson ao pronto-socorro,
afigura-se mendaz, porquanto quem necessita ir a um pronto-socorro, à
evidência, está passando mal e não se detém para perpetrar um furto.
Acrescente-se a tudo isso que Adriano sequer soube informar qual o problema
de saúde que Nilson apresentava.
Inviável, igualmente, a desclassificação do delito para furto em
concurso material com lesão corporal leve.
Jean desmentiu categoricamente a versão de Nilson, de que
ele teria entrado na frente do carro e, por isso, foi atropelado. Jean afirmou
que “jamais iria entrar na frente do veículo, saí da guarita, dei um passo, ele
jogou o carro em cima de mim”. Disse, ainda, que seria perfeitamente possível
o acusado fugir, sem atropelá-lo, já que havia espaço para o carro passar, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
6
reafirmou que não obstruiu a saída do veículo do local.
O aumento aplicado nas penas-base do réu Nilson justifica-se,
tendo em vista seus maus antecedentes (folha de antecedentes de fls.
129/148 e certidões respectivas), não obstante a incidência do artigo 64, inciso
I, do Código Penal. É que o período depurador de 05 anos afasta a
reincidência, mas não retira os maus antecedentes.
Além dos entendimentos jurisprudenciais citados pela d.
Procuradoria geral de Justiça a fls. 344/346, veja-se:
“O transcurso do prazo superior a cinco anos entre a data do
término do cumprimento de condenação anterior ou da extinção da
pena e a data do delito posterior apenas impede o reconhecimento
da reincidência do réu, devendo tal circunstância ser sopesada
como mau antecedente, permitindo a exacerbação da pena-base
acima do piso legal.” (STJ, HC 196.026/SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJe 19.05.2011).
Entretanto, tratando-se de crimes anteriores, cometidos há
muito tempo, afigura-se excessivo o aumento de 1/3, devendo ser reduzido
para 1/6, importando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A jurisprudência vem se orientando no sentido de que, caso a
confissão do réu (mesmo extrajudicial, parcial ou retratada em juízo, ou, ainda,
qualificada) seja utilizada como fundamento da condenação, deve ser aplicada
a atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal.
Confira-se
decisão
deste
Tribunal,
na
Apl.
Crim.
0000884-54.2015.8.26.0244, da lavra do Des. Otavio Rocha, j. 13.12.2017,
que, após analisar minuciosamente as controvérsias a respeito desde o
advento da Nova Parte Geral do Código Penal no ano de 1984, concluiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
7
“Como corolário, pode-se afirmar que a atenuação da pena com fulcro no art.
65, III, d, do Código Penal, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores
(com destaque para o Superior Tribunal de Justiça que editou Súmula a
respeito do tema), está hoje condicionada principalmente à verificação da
influência que tenha a confissão espontânea, seja total ou parcial, na formação
da convicção do julgador”.
No mesmo sentido: STJ: HC 107.310/SP, Rel.Min. Jorge
Mussi, DJe 24.08.2009; HC 355.826/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 09.06.2016, HC 211.761/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
16.04.2012, entre outros.
Esta Câmara passou a adotar o entendimento no sentido de
ser possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante
da confissão espontânea, considerando ambas preponderantes, na esteira do
posicionamento
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(Ap.
Crim.
0018103-38.2014.8.26.0625, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 17.11.2016 e Ap.
Crim. 0004232-17.2015.8.26.0168, Rel. Des. De Paula Santos, j. 25.05.2017).
Confira-se, ainda:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
COM
A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do RE n. 1.341.370, submetido ao procedimento
previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, adotou o
entendimento no sentido de inexistência de preponderância entre
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal. Desse modo,
considerou-se que as duas circunstâncias compensam-se entre si.
3. No caso, o Tribunal de origem determinou a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
8
compensação conforme a jurisprudência desta Corte, não se
evidenciando o constrangimento ilegal apontado. 4. Habeas
Corpus não conhecido. (STJ, HC 280.231/MG, Rel. Min. Gurgel de
Faria, DJe 12.06.2015).
Assim, na segunda fase, compensa-se a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo as
penas no mesmo patamar retro mencionado (04 anos e 08 meses de reclusão
e 11 dias-multa).
Finalmente, acresce-se 1/3 pela qualificadora do concurso de
agentes, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 de reclusão e pagamento de 14
dias-multa.
Mantém-se o regime fechado para o cumprimento da pena
para ambos os réus.
Adota-se o entendimento de que a quantidade de pena
imposta não guarda relação de dependência com o regime inicial de seu
cumprimento.
Nas palavras do Ministro Maurício Corrêa, do Supremo
Tribunal Federal:
“Regime prisional Critérios Fixação da pena no mínimo legal
Possibilidade de fixação de regime prisional mais severo Apesar
da aplicação da pena-base e a fixação do regime prisional inicial
terem por base os mesmos critérios (CP, arts. 33, parágrafo 3o., 59
e 68) não estão atrelados, de forma a impor-se o regime mais
brando se a pena é aplicada no mínimo legal. A pena base e o
regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com
utilização dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto na fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
9
regime objetiva-se tanto a reeducação do agente quanto a
segurança da sociedade. A lei desatrela a pena aplicada do
regime prisional, ainda que fundados nos mesmos critérios, ao
impor o regime fechado ao condenado à pena privativa de
liberdade superior a oito anos e ao facultar o regime semi-aberto
ao condenado à pena de mais de quatro até oito anos (CP,art. 33,
parágrafo 2o., a e b), de forma a permitir que o juiz, levando em
conta a periculosidade do agente e a segurança da sociedade,
imponha o regime prisional adequado. Faz o mesmo quando
prevê a hipótese de transferência a regime mais rigoroso (CP, art.
33, parágrafo 2o., e LEP, art. 118).” (HC 75.508-0, DJU
07.11.1997).
Não discrepa deste entendimento o Ministro Gilmar Mendes,
também do STF, conforme segue:
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de roubo tipificado
no art. 157, parágrafo 2o., do Código Penal. 3. Regime inicial
fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e
a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do
delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda
mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nos. 718 e 719 do
STF. 7. Ordem denegada. Verifica-se que não há ilegalidade na
fixação do regime inicial como fechado, e nem ofensa às Súmulas
nos. 718 e 719 desta Corte, pois os fatos concretos e as
circunstâncias judiciais aferidas pelas instâncias anteriores
demonstram que não é recomendável o regime semi-aberto ao
paciente. Neste sentido: HC 83.522, de minha relatoria, DJ
20.04.40, HC 84.304, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 06.08.04, e HC
84.150, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 11.08.04.” (STF, HC
84.497/SP, j. 05.04.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007187-76.2010.8.26.0271 -Voto no
10
Além
dos
entendimentos
jurisprudenciais
citados
pelo
Ministério Público em ambas as instâncias (fls. 329/330 e 348/349), confira-se,
ainda:
“Mais a mais, como com muita propriedade lembra o douto
Desembargador Pereira da Silva: Os crimes de roubo vêm
aumentando a cada dia, bem como a violência e audácia com que
são praticados. Delitos violentos que são, informam personalidade
agressiva de seus agentes e menosprezo pela integridade
corporal, psicológica e, até, pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal e, se de um lado não justificam a
exacerbação da pena mínima cominada abstratamente por serem
inerentes à própria natureza do delito, de outro lado são
circunstâncias judiciais (artigo 59, CP) que, nos exatos termos do
artigo 33, parágrafo 3o, CP, devem ser sopesadas na fixação do
regime inicial do cumprimento da pena. Em tais circunstâncias o
regime prisional fechado mostra-se correto.” (TJSP, Ap. Crim.
861.039.3/8, 15.12.2005, Rel. Des. Pedro de Alcantara).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto por
Adriano Nunes dos Santos e dá-se parcial provimento ao recurso de Nilson
Avelino Santos, para reduzir suas penas para 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e 14 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
Augusto de Siqueira
relator